Tribunal: TJMT
Processo: 1020568-42.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020568-42.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 74.006.909/0001-93 (EMBARGANTE), FABIO MARTINS DEFANTI - CPF: 513.081.931-49 (EMBARGANTE), PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI - CPF: 697.170.601-34 (EMBARGANTE), RADIO REGIONAL CENTRO NORTE LTDA - CNPJ: 02.023.195/0001-10 (EMBARGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE HORÁRIO DE RÁDIO E DE COMODATO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE – PRETENSÃO DE COLIGAÇÃO ENTRE OS CONTRATOS E SUBMISSÃO À LEI DO INQUILINATO – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA DE INTERDEPENDÊNCIA (COLIGAÇÃO) ENTRE OS CONTRATOS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 113 DO CÓDIGO CIVIL – AGRAVO DESPROVIDO
- ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (OMISSÕES E NULIDADE PROCESSUAL – INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 937, VIII DO CPC - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – MATÉRIA DECIDIDA DE FORMA CLARA E COERENTE – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Mantém-se a decisão do Juízo que não considera interdependentes os contratos de compra e venda de horários de rádio e o de comodato de bens móveis e imóveis para a realização da atividade, e indefere o pedido de submissão de ambos à Lei do Inquilinato, à luz do disposto no artigo 113 do Código Civil.

Não há falar em ausência de fundamentação quando a decisão combatida traz em seu bojo a motivação suficiente para o indeferimento ou não do pedido liminar.

É viável o indeferimento de sustentação oral e manutenção de julgamento em sessão plenária virtual, à luz do artigo 937, VIII do CPC.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº.
1020568-42.2020.8.11.0000
, tendo como Agravada:
RADIO REGIONAL CENTRO NORTE LTDA
, o qual,
à unanimidade, houve o desprovimento do agravo, nos termos do voto do Relator,
mantendo-se a decisão que
indeferiu o pedido liminar para que fosse declarado, que ambos os contratos existentes entre as partes se submeteriam à Lei do Inquilinato. - Contrato de comodato de bens móveis/imóveis e Contrato de compra e venda de horário de rádio.

A Embargante, em síntese, sustenta que ficou caracterizada simultaneamente omissão e nulidade processual, além de omissão quanto ao pedido expresso de julgamento por vídeo conferência para a realização de sustentação oral, evidenciando-se cerceamento de defesa.

Defende a ocorrência de omissão na apreciação de fundamentos acerca de direito intertemporal, “(...)
vez que silenciou acerca da alegação de que a Lei nº 13.874/19 não poderia ser utilizada para a resolução da causa posto que sancionada após a data de celebração do contrato que se pretende interpretar. Conforme se observa mediante a leitura atenta dos instrumentos contratuais de compra e venda de horários de rádio (id. 65711966, pág. 5), assim como de comodato (id. 65711968, pág. 3), é possível observar que ambos foram firmados na mesma data, em 13 de agosto de 2018, ao passo que a Lei 13.874/19, que acresceu ao art. 113 do CC os §§ 1º e 2º, entrou em vigor somente na data de 20 de setembro de 20191. Vale dizer, trata-se de dispositivo legal posterior à data da celebração do contrato”.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para que “(...)
Seja colmatada a omissão (art. 1.022, inc. II, CPC) e afastada a nulidade apontada, mediante a apreciação do pedido para a realização de sustentação oral (art. 937, caput, e inc. VIII, CPC), mediante a declaração de nulidade do julgamento proferido para que novo seja realizado, por vídeo conferência, com a oportunidade para que o causídico da causa possa realizar sua defesa oralmente ou, subsidiariamente; c.2) seja colmatada a omissão apontada ((art. 1.022, inc. II, CPC), de tal modo que seja apreciado, para deferir ou para indeferir, o pedido de afastamento dos §§ 1º e 2º do art. 113 do CC, por se tratar de lei posterior ao ato jurídico negocial sub judice (art. 6º, caput, e §1º, LINDB);

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº.
1020568-42.2020.8.11.0000
, tendo como Agravada:
RADIO REGIONAL CENTRO NORTE LTDA
, o qual,
à unanimidade, houve o desprovimento do agravo, nos termos do voto do Relator,
mantendo-se a decisão que
indeferiu o pedido liminar para que fosse declarado, que ambos os contratos existentes entre as partes se submeteriam à Lei do Inquilinato. - Contrato de comodato de bens móveis/imóveis e Contrato de compra e venda de horário de rádio.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE HORÁRIO DE RÁDIO E DE COMODATO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE – PRETENSÃO DE COLIGAÇÃO ENTRE OS CONTRATOS E SUBMISSÃO À LEI DO INQUILINATO – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA DE INTERDEPENDÊNCIA (COLIGAÇÃO) ENTRE OS CONTRATOS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 113 DO CÓDIGO CIVIL – AGRAVO DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão do Juízo que não considera interdependentes os contratos de compra e venda de horários de rádio e o de comodato de bens móveis e imóveis para a realização da atividade, e indefere o pedido de submissão de ambos à Lei do Inquilinato, à luz do disposto no artigo 113 do Código Civil.

Não há falar em ausência de fundamentação quando a decisão combatida traz em seu bojo a motivação suficiente para o indeferimento ou não do pedido liminar”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, malgrado as alegações do Embargante, o acórdão foi claro ao dispor que:

“(...)
O objeto deste Agravo de Instrumento consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos da Ação de Interpretação Contratual n. 1004673- 03.2020.8.11.0045, proposta por FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME, FABIO MARTINS DEFANTI e PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI, em desfavor de RADIO REGIONAL CENTRO NORTE LTDA, indeferiu o pedido liminar para que fosse declarado, que ambos os contratos existentes entre as partes se submeteriam à Lei do Inquilinato. - Contrato de comodato de bens móveis/imóveis e Contrato de compra e venda de horário de rádio.

Pois bem.

Após a devida instrução, salientando-se o amplo debate existente entre as partes, com a interposição de Agravo Interno, e apresentação de contrarrazões, tem-se que, efetivamente, a decisão do Juízo “a quo” deve ser revigorada.

Isto porque, a pretensa interdependência – coligação entre os contratos - a meu viso, não existe.

O primeiro contrato – cuida de compra e venda de horas de rádio – objeto este que difere do segundo contrato (de comodato de bens móveis e imóveis), não havendo como, de acordo com as regras de interpretação contratual, invocar a Lei do Inquilinato para albergar ambas as demandas.

Com esse viés, não há falar que os bens objeto do comodato são interligados à venda dos horários de rádio. Não há interdependência, de modo que nenhum dos argumentos utilizados pelos Agravantes possuem o condão de alterar a decisão lançada pelo Magistrado “a quo”:

Diz a decisão:

“(...) Pois bem, as regras de interpretação estão bem estabelecidas no Código Civil, cuja citação faremos abaixo:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019).

Ao analisar o contrato que o Autor indica como sendo o principal, temos que as partes deixaram inequivocamente expresso que se tratava de venda de horários, seguida de contrato de comodato dos equipamentos e instalações físicas. E tais contratos foram firmados há mais de 2 anos.

Desta forma, seguindo sem qualquer discussão quanto à natureza da contratação por longo período, temos que o comportamento das partes sempre correspondeu ao firmado no instrumento assinado.

Assim, mesmo em um juízo precário de análise, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado para o deferimento da tutela de urgência pretendida, pois somente em situações pontuais é dado ao Poder Judiciário substituir a vontade dos contratantes. Consigno ainda que o evento Pandemia é notório, todavia, qualquer requerimento com base em tal evento deve estar acompanhado de prova suficiente da forma como houve desequilíbrio econômico, o que não ocorreu nestes autos.

Ademais, documentos juntados pela parte autora indicam que a mesma tinha intenção de adquirir o empreendimento, o que destoa do argumento de sofrer dificuldade financeira”. (ID. Num. 65711969 - Pág. 3)

Portanto, considere-se escorreita a decisão combatida, eis que perfeitamente aplicável ao caso, o disposto no artigo 113 do Código Civil.

Nesse sentido, “mutatis mutandis” e corroborando com a decisão do Magistrado singular:

“APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FINALIDADE ESPECÍFICA. EDIFICAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL. ACESSÃO OU BENFEITORIA. CLÁUSULA DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. VONTADE REAL DOS CONTRATANTES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. Não há violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil na sentença que tem por fundamento tese previamente tratada pelas partes nos autos. 2. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos artigos 370 e 371 do CPC. Assim, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. 3. Considera-se acessão a edificação nova de terra nua, sendo que eventuais acréscimos a fim de melhorar ou conservar a construção já existente configuram benfeitorias, que, a depender a destinação, podem ser necessárias, úteis ou voluptuárias. 4. Nos termos no artigo 49-A do Código Civil, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Sendo assim, em regra, os direitos decorrentes de contratos realizados por pessoas físicas, sócias de sociedades empresárias, não podem ser por exigidos pela pessoa jurídica em nome próprio. 5. Nos negócios jurídicos que têm por objeto o aluguel de imóvel para fins não residenciais e, também, a edificação do local a fim de permitir a exploração comercial, as construções realizadas compõem a essência do contrato e devem ser analisados em conformidade com a finalidade da relação contratual estabelecida entre as partes. 6. Nos termos do Código Civil (art. 113, §1º), a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; corresponder à boa-fé; for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. 7. Ainda que benfeitorias e acessões, de fato, sejam institutos jurídicos distintos, são conceitos que se assemelham quando se destinam a acrescer ao bem parte que poderá a ele ser integrado, o que dificulta a diferenciação e faz com que, muitas vezes, o termo benfeitoria seja aplicado de forma ampla. 8. Se da leitura das demais cláusulas do contrato e do comportamento das partes após a sua formalização for possível concluir que o termo "benfeitorias" foi tratado em contexto amplo, a se referir a qualquer construção realizada no imóvel, de igual modo há de se considerar que a renúncia expressa à indenização de benfeitorias inclui, também, as acessões. 9. Apelação conhecida e não provida”. (Acórdão 1290370, 07183792820188070007, Relator: ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, rechaçando a tese de ausência de fundamentação da decisão combatida, posto que a motivação para o indeferimento do pedido foi exposta de maneira suficiente, REVOGO a decisão liminar anteriormente concedida e NEGO PROVIMENTO ao recurso”.

Desse modo, malgrado as alegações da Embargante não há vício a ser sanado, mas sim tentativa de reanálise do julgado, o que é vedado.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, não há qualquer fundamento, eis que certificação de que o julgamento em plenário virtual foi mantido, tendo em vista o não cabimento da sustentação oral no Agravo de Instrumento (artigo 937 do CPC).

Portanto, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022